Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008942-30.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA, WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para os credores WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA e WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que os credores WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA e WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA recebam o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intimem-se os credores WENDELKELLY EZEQUIEL DE MOURA, WESLEY EZEQUIEL DE MOURA e WILLIANE EZEQUIEL DE MOURA sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac